Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600097-56.2020.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: NOELI RIEDIGER DE SOUZA
Órgão julgador: RECORRENTE: NOELI RIEDIGER DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600097-56.2020.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 23/10/2020
Processo referência: 0600097-56.2020.6.16.0046
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600097-
56.2020.6.16.0046 (DRAP nº 0600082-87.2020.6.16.0046) que julgou indeferido o pedido de registro
de candidatura de Noeli Riediger de Souza, para concorrer ao cargo de vereador, pelo Partido
Social Democrático -PSD, no município de Santa Terezinha de Itaipu -PR, sob o número de 55678,
com o nome de urna Noeli Riedger de Souza (indeferimento em razão de que a candidata deixou de
apresentar o documento apto a comprovar sua alfabetização, exigido pela legislação em vigor.
Ocorre que a alfabetização, condição de elegibilidade matéria de ordem constitucional, não incide o
instituto da preclusão e pode ser conhecida de ofício pelo Juízo). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NOELI RIEDIGER DE SOUZA (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 046ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19430
116
14/11/2020 14:42 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.117
RECURSO ELEITORAL 0600097-56.2020.6.16.0046 – Santa Terezinha de Itaipu –
PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: NOELI RIEDIGER DE SOUZA
- OAB/PR0036906
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE
RECORRIDO: JUÍZO DA 046ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ESCOLARIDADE. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA.
ADMISSIBILIADE. PROVIMENTO.
É admissível, em grau de recurso, a apresentação de documentos faltantes
quando não resulte em prejuízo ao processo eleitoral e fique demonstrado que o
candidato não deu causa ao atraso. Precedentes.
Comprovada a escolaridade do requerente, resta afastado o óbice ao deferimento
de seu pedido de registro de candidatura.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 19430116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 14:42:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413211663200000018816942
Número do documento: 20111413211663200000018816942

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) de
NOELI RIEDIGER DE SOUZA, pretensa candidata ao cargo de vereadora do município de
Santa Terezinha do Itaipu pelo PSD.
O Recurso Eleitoral foi interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da
046ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu, pela qual foi julgado improcedente o pedido de registro
de candidatura em questão, tendo em vista não ter feito prova da escolaridade do candidato (ID
12874816).
Em suas razões recursais (ID 128752216), o recorrente sustenta que:
O pedido de registro de candidatura foi indeferido ante a falta de
comprovação da alfabetização;
Por um lapso a candidata deixou de atender a intimação para fazer a prova
faltante, pugnou pela reforma da decisão, se oferecendo para realização da prova da
alfabetização (12875216).
A candidata já se encontra com a sua campanha em ação, e que a
realização de prova de sua alfabetização não causaria prejuízo, pois “a interpretação
sempre deverá ser para manter a elegibilidade, privilegiando o exercício da cidadania, os
.” Cita precedentes.
direitos políticos e a representação popular
Ao final pugna pela possibilidade da Recorrente realize prova de sua
alfabetização, o fim de reformar a decisão do Juízo Eleitoral, e deferir o registro de
candidatura da recorrente NOELI RIEDIGER DE SOUZA.
Intimado, o Ministério Público manifestou-se no sentido de que, não obstante ter
sido a candidata intimada para regularizar sua situação, não foi produzida tempestivamente a
comprovação solicitada, manifestou-se pelo conhecimento e indeferimento do recurso. (ID
12875716).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 17632816).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
No mérito, merece provimento.
Na espécie, a controvérsia cinge-se à comprovação da escolaridade do
candidato.
Num. 19430116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 14:42:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413211663200000018816942
Número do documento: 20111413211663200000018816942

O art. 27, inc. IV, da Resolução TSE nº 23.609/2019, estabelece que o pedido de
registro de candidatura deve ser instruído com a prova da escolaridade do interessado.
No caso dos autos, verifica-se que a recorrente, ao encaminhar seu registro de
candidatura, deixou de comprovar sua escolaridade, tendo anexado, apenas, requerimento por
ela manuscrito.
Em face da insuficiência desse documento para fins de comprovação de
escolarização/alfabetização, a recorrente foi intimada pelo Mural Eletrônico para sanar a
irregularidade; porém, conforme certificado pelo cartório eleitoral, não se manifestou no prazo
legal (ID 12874616).
A seguir, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do requerimento,
ante a falta de comprovação da alfabetização, deixando de preencher requisito exigido pela Lei
n. 9.504/97 e Resolução TSE nº 23.609/2019 (12874716).
Sobreveio, então, a sentença de indeferimento do pedido do registro de
candidatura da recorrente ao cargo de vereadora, ante a ausência da comprovação de sua
escolaridade, requisito essencial ao deferimento de seu pedido. (ID 12874816)
Efetivamente a documentação apresentada pela recorrente em primeiro grau de
jurisdição não autorizava o deferimento de seu registro de candidatura. Portanto, escorreita a
decisão do Juízo da 46ª Zona Eleitoral de Foz de Iguaçu que indeferiu o seu pedido de registro
de candidatura.
Contudo, após a interposição do recurso, foi-lhe deferida a produção da prova,
tendo a pretensa candidata comparecido ao cartório eleitoral e prestado declaração de próprio
punho (ID 18413216), logrando êxito em comprovar ser alfabetizada, já que atendeu aos
requisitos estabelecidos na art. 27, § § 5º e 6º da Resolução TSE n. 23.609/19, que estabelece:
. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes documentos anexados ao
Art. 27
CANDex:
[....]
IV - prova de alfabetização;
[....]
§ 5º A prova de alfabetização de que trata o inciso IV pode ser suprida por declaração de
próprio punho preenchida pelo interessado, em ambiente individual e reservado, na presença
de servidor de qualquer Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato
disputa o cargo, ainda que se trate de eleições gerais.
§ 6º O Cartório Eleitoral digitalizará a declaração de que trata o § 5º, acompanhada de
certidão do servidor de que foi firmada na sua presença, e fará a juntada do documento ao
processo do registro no PJe ou, se for o caso, o remeterá ao juízo competente para que
promova a juntada.
[....]
Num. 19430116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 14:42:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413211663200000018816942
Número do documento: 20111413211663200000018816942

Anoto que, consoante jurisprudência já firmada, inclusive desta Corte, admite-se
nos processos de Registro de Candidatura a apresentação de documentos nas vias ordinárias.
Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018.
REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO. DEPUTADO ESTADUAL. JUNTADA DE
DOCUMENTO
ANTES
DO
ESGOTAMENTO
DA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA L DO INCISO II
DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso
ordinário para deferir o registro de candidatura ao cargo de deputado estadual nas Eleições
2018, ante a apresentação de declaração de desincompatibilização de cargo público.
. Para que um cidadão possa se candidatar a um cargo eletivo, exige-se apenas que (i)
2
preencha as condições de elegibilidade, isto é, os requisitos de caráter positivo, previstos no
art. 14, § 3º, da Constituição, e (ii) não incida em quaisquer das causas de inelegibilidade, isto
é, os requisitos de caráter negativo previstos na Constituição e na Lei Complementar nº 64
/1990 (alterada pela Lei Complementar nº 135/2010, a chamada "Lei da Ficha Limpa").
. A apresentação de prova de desincompatibilização é condição de registrabilidade,
3
necessária para verificar a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, II, l, da
LC nº 64/1990. Tendo em vista que se trata de questão relacionada à inelegibilidade, cabível
o recurso ordinário.
.
4 Como forma de privilegiar o direito fundamental à elegibilidade, deve ser admitida a
juntada de documentos faltantes enquanto não esgotada a instância ordinária, desde
que não haja prejuízo ao processo eleitoral e não fique demonstrada a desídia ou a
má-fé do candidato. Precedentes.
No caso, o candidato, quando da interposição do recurso, apresentou declaração de
5.
desincompatibilização que atende ao disposto no art. 28, V, da Res.-TSE nº 23.548/2017.
Agravo interno a que se nega provimento.
6.
(Recurso Ordinário nº 060259561, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/12/2018) (originais sem grifo)

EMENTA: ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA -
ALFABETIZAÇÃO - ARTIGO 14, §4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - COMPROVAÇÃO -
VAGA REMANESCENTE - INDICAÇÃO PELO PARTIDO - REGULARIDADE - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO - REGISTRO DEFERIDO.
Num. 19430116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 14:42:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413211663200000018816942
Número do documento: 20111413211663200000018816942

1. Conforme redação do art.11, §1º, VII da Lei nº 9.504/97, o pedido de registro de
candidatura deverá ser instruído com um rol de documentos, dentre eles a comprovação de
alfabetização.
2. É admitida a apresentação da certidão após a prolação da sentença, enquanto não
esgotada a via ordinária. Precedentes TSE.
3. O pedido de registro de candidatura de vagas remanescentes pressupõe a ausência de
escolha em convenção partidária, uma vez que, o número de vagas remanescentes é
exatamente o resultado da diferença entre o número máximo permitido e o número de
candidaturas efetivamente escolhidas em convenção partidária, ex vi do artigo 10, § 5º, da Lei
das Eleições.
4. Recurso conhecido e provido.
(RECURSO ELEITORAL n 63003, ACÓRDÃO n 52517 de 08/11/2016, Relator NICOLAU
KONKEL JÚNIOR, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/11/2016 )

Nestas condições, como o indeferimento na origem está fundado exclusivamente
na falta de prova de alfabetização da candidata, (artigo 14, §4º, da Constituição Federal), e
nesta instância foi sanada a irregularidade, é de ser provido o recurso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, com
fim de reformar a sentença para deferir o registro de candidatura de NOELI RIEDIGER DE
SOUZA.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600097-56.2020.6.16.0046 - Santa Terezinha de Itaipu -
PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: NOELI RIEDIGER DE
SOUZA - Advogado do(a) RECORRENTE: WELINGTON EDUARDO LUDKE - PR0036906 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 046ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR

Num. 19430116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 14:42:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413211663200000018816942
Número do documento: 20111413211663200000018816942

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19430116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 14:42:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413211663200000018816942
Número do documento: 20111413211663200000018816942